Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda Pública, questionando a aplicação da taxa SELIC e o percentual de majoração dos honorários sucumbenciais estabelecido em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à incidência da SELIC sobre honorários sucumbenciais e à proporcionalidade na majoração dos honorários em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante, não sendo exigida a análise de todos os argumentos apresentados, mas apenas a exposição dos fundamentos suficientes à conclusão.
4. A obscuridade se caracteriza por decisão confusa ou ambígua, o que não se verifica quando o acórdão apresenta fundamentação clara sobre a aplicação da SELIC e a respeito do percentual de majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a atualização dos honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública deve observar a aplicação do IPCA-E até a vigência da EC n. 113/2021 e, a partir de então, a SELIC, conforme art. 3o da EC n. 113/2021 e entendimento consolidado nos temas 905 do STJ e 810 do STF.
6. A decisão também esclareceu que a majoração dos honorários deve observar a proporcionalidade prevista no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, reconhecendo excesso de execução apenas quanto à diferença de 0,2%, sem acolher a tese apresentada pelo agravante embargante no sentido de que a base de cálculo deveria ser de 8,2%.
7. A utilização dos embargos para rediscutir fundamentos do julgado é inadequada, pois o recurso possui caráter integrativo, não modificativo, conforme art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 85, § 3o e § 16. EC n. 113/2021, art. 3o e art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel(a). Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, p. 25.09.2015. STJ, AgInt no AREsp 1.976.613/RJ, Rel(a). Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 24.06.2022. TJDFT, EDcl no AI 0022299-16.2011.807.0001, Rel(a). Hector Valverde, Segunda Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, EDcl na Apelação 0717790-60.2019.807.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 14.06.2021.